Tribunal: TCU
Processo: 017.944/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8783/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018, e com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto a apreciação de mérito dos atos de admissão dos servidores LUCIANO MONTEIRO SOARES, AGRIMARA BATISTA DE SOUZA PAULA, FERNANDA RAMOS DA SILVA MARCOLINO, JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE, LEONARDO VINICIUS LOPES DE MENDONCA, CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX, CARLOS ANTONIO BARBOSA e GUSTAVO LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Considerar legais e conceder o registro dos atos de ALLYSON MOURA GOUVEIA e EDILSON BRAZ BRITO; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.944/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agrimara Batista de Souza Paula (XXX.944.564-XX); Allyson Moura Gouveia (XXX.399.214-XX); Carlos Antonio Barbosa (XXX.833.714-XX); Carlos Breno de Morais Felix (XXX.727.664-XX); Edilson Braz Brito (XXX.845.124-XX); Fernanda Ramos da Silva Marcolino (XXX.193.544-XX); Gustavo Luciano de Oliveira Rodrigues (XXX.505.734-XX); Jose Helio Pereira Rodrigues Leite (XXX.073.834-XX); Leonardo Vinicius Lopes de Mendonca (XXX.079.584-XX); Luciano Monteiro Soares (XXX.789.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.